Tribunal: STF
Processo: Rcl 45125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 764332 (TEMA702) E RE 675153 RG (TEMA 563). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Birigui – BIRIGUIPREV fundada no art. 988, I, do Código de Processo Civil e no art. 156 do Regimento Interno desta Suprema Corte, em face de acórdão proferido pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal da Comarca de Araçatuba/SP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006308-37.2019.8.26.0077, em que parcialmente provido o recurso inominado para julgar procedente o pedido a fim de determinar a inclusão da gratificação prevista na Lei municipal 5779/2012 na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte).
    2. Argumenta o reclamante que a controvérsia objeto da decisão reclamada “guarda relação com o instituto da desaposentação, haja vista, que pretende o recálculo dos seus vencimentos quando em atividade, com reflexos em seu benefício previdenciário atualmente em vigor”. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao exame do RE 661256 RG (Tema 503), fixada a tese de que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Sustenta violados os arts. 30, I, 34, VII, alínea “c”, 37, XIV, 40 e 195 da Constituição Federal. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante, descumprimento da autoridade de decisão proferida no exercício do controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. No caso, Madalena Barbosa de Souza, em ação ajuizada em face do Instituto de Previdência do Município de Birigui – Biriguiprev, em que pleiteado o cálculo do quinquênio e da sexta-parte com base nos vencimentos integrais, considerados o salário base e a gratificação prevista na Lei municipal 5.779/2013, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado para determinar o recálculo das parcelas, fundamentado na interpretação dos arts. 165 e 166 da Lei Municipal 3.040/93, “que remanescem válidos após a declaração de inconstitucionalidade do art. 110 da Lei Orgânica do Município de Birigui”.  Contra essa decisão, o Instituto de Previdência do Município de Birigui – BIRIGUIPREV interpôs recurso extraordinário à alegação de ofensa aos arts. 30, I, 34, VII, alínea “c”, 37, XIV, 40 e 195 da Constituição Federal, bem como de violação da tese desta Suprema Corte fixada no Tema 503 (“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”). Negado seguimento ao recurso, por recusada a repercussão geral da controvérsia por este Supremo Tribunal, ao julgamento do RE 675153 (Tema 563: “incidência do adicional de ‘sexta-parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário”) e RE 764332 (Tema 702: “incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público”), o recorrente interpôs agravo interno.
    3.  A Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba negou provimento ao agravo interno, mercê da inexistência de repercussão geral da controvérsia objeto do recurso extraordinário. Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    AGRAVO INTERNO. Temas 563 e 702 que reconheceram a inexistência de repercussão geral das matérias (base de cálculo da sexta-parte e quinquênio). Agravo interno que não demonstrou a superação dos precedentes pela Corte Suprema ou a distinção do seu caso. Necessidade de observância do precedente com a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Acórdão recorrido que aplicou o tema 810 do STF. Motivo para negativa de seguimento do recurso extraordinário. Literalidade dos artigos 1030, I, a, e b, do CPC. Recurso desprovido. 
    4. Nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015, o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário compete ao órgão jurisdicional de origem. Na hipótese de juízo negativo, cabe agravo para o Supremo Tribunal Federal ao teor do § 1º do art. 1.030 do CPC: “Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.”.
    5. Nesse sentido, a Súmula 727/STF determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Nada obstante, esse entendimento foi flexibilizado pela jurisprudência nas hipóteses de recurso interposto em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, bem como de recursos manifestamente incabíveis. Transcrevo elucidativo trecho de decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe de 28/06/2019, pelo Ministro Dias Toffoli:
    Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
     Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
     Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 'Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais' (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
     Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
      Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.
    6. Por seu turno, fundada a reclamação constitucional em ofensa à tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 503 ao julgamento do RE 661256, em que analisada a conversão de aposentadoria proporcional em integral por meio do instituto da desaposentação: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Diferentemente, a controvérsia objeto da decisão reclamada trata do cálculo das parcelas atinentes ao quinquênio e sexta-parte, cuja repercussão geral foi recusada por esta Suprema Corte ao exame do RE 764332 (Tema 702) e ARE 675153 (Tema 563), respectivamente, mercê do caráter infraconstitucional da matéria, pelo que incabível o recurso extraordinário. 
    7. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo recursal, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 
    8. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 29 de março de 2021.
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora